Tribunal: TJES
Processo: 5013733-67.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013733-67.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLLIANY LIRIO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como POLLIANY LIRIO DE OLIVEIRA
APELADO: ESTHARLEY MOTA FURLANI e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação nos autos nº 5013733-67.2025.8.08.0035

Apelante: POLLIANY LÍRIO DE OLIVEIRA

Apelados: ESTHARLEY MOTA FURLANI E KELLYS ROBERTA GUASTI DO NASCIMENTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

VOTO

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. NATUREZA PATRIMONIAL E DE CONFLITO FAMILIAR QUE NÃO JUSTIFICAM A INTERVENÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANÔMALA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. APELO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas e cautelares. A requerente, alegando gestação de alto risco, sustentou ser vítima de perturbação sistemática do sossego e violência psicológica praticadas por seus cunhados e vizinhos, especificamente por meio de poluição sonora em horários de repouso e exposição a riscos de segurança pelo manejo indevido do portão comum do terreno.

2. A demanda foi direcionada inicialmente ao Juízo com competência para apreciar as questões relacionadas à violência doméstica, mas houve declínio de competência para o Juizado Especial Criminal. Após regular processamento, o Juízo de origem, com apoio no fundamento do Ministério Público, decidiu a querela pela ausência de justa causa, extinguindo o feito sem a análise de mérito, com a consequente revogação das medidas cautelares anteriormente deferidas. No detalhe, o Juízo sentenciante entendeu pelo afastamento das questões afetas à violência doméstica e, dentro de seu escopo jurisdicional, pertinente exclusivamente às infrações penais de menor potencial ofensivo, entendeu-as não atendidas, sob o argumento central de ausência de “justa causa para a manutenção das medidas e para o prosseguimento do feito na esfera criminal, dada a natureza dos conflitos e a ausência de provas cabais das alegações que justifiquem a intervenção penal”.

3. Irresignada, a ora apelante sustenta a necessidade de manutenção e ampliação das medidas, almejando a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos, assim resumidos: a) os apelados descumprem reiteradamente as ordens judiciais, mantendo o som alto e utilizando redes sociais para difamá-la; b) a situação de risco à sua gestação (descolamento de placenta) permanece crítica, exigindo a intervenção estatal para garantir o sossego e a segurança do nascituro. Por sua vez, os apelados manejaram contrarrazões em que pugnam pela manutenção de sentença e alegam, em resumo, o seguinte: i) a matéria é puramente cível e que não praticaram qualquer crime ou contravenção; ii) a apelante teria forjado as provas do som alto, conforme vídeos de câmeras de segurança que demonstram o marido daquela colocando uma caixa de som em frente à casa dos apelados para simular a perturbação e gravar o vídeo usado no processo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar a subsistência de justa causa para a imposição de medidas cautelares restritivas de conduta frente à demonstração de que os elementos probatórios apresentados pela parte autora foram artificialmente fabricados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. Da inadequação da via eleita e inaplicabilidade da Lei Maria da Penha: A pretensão inicial buscou o amparo da Lei n. 11.340/2006 fundamentada no vínculo de afinidade (cunhados). Todavia, a competência especializada exige que a violência seja baseada no gênero e ocorra em um contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da mulher. No caso em tela, a análise do Boletim Unificado e das manifestações das partes revela que a controvérsia, em verdade, possui natureza estritamente patrimonial e de vizinhança, decorrente da herança de um terreno. Portanto, ausente o liame de opressão de gênero, a manutenção do declínio de competência para o Juizado Especial Criminal é medida que se impõe.

6. Da precariedade dos elementos indiciários da autora/apelante: A imposição de medidas cautelares criminais, por restringirem direitos individuais, reclama a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
lastreados em evidências idôneas. A apelante baseou seu pedido em alegações de perturbação do sossego e registros em vídeo de som em volume elevado. Embora o estado gravídico de alto risco seja incontroverso e comprovado por laudo médico, tal condição não dispensa a demonstração da autoria e materialidade da suposta infração penal cometida pelos apelados.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, fica
suspensa
a exigibilidade da referida condenação sucumbencial, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)